Tribunal: TJES
Processo: 5005276-91.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005276-91.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005276-91.2020.8.08.0012
Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES
RECORRENTE:
JAIME RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE. AGÊNCIA BANCÁRIA. DIREITO PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A narrativa fática dos autos é sobre a negociação de um carro pelo autor, mas, após realizar o pagamento para a aquisição do referido bem, o autor foi informado que se tratava de golpe e que não receberia o veículo. O pagamento se deu por meio de depósitos na agência do banco requerido, motivo pelo qual o autor requer seja declarado nulo o referido pagamento com o consequente bloqueio dos depósitos realizados.

(2).
A sentença objurgada extinguiu o feito, sem análise meritória, por entender pela incompetência territorial, uma vez que o autor reside em Ibatiba/ES, mas escolheu o foro de Cariacica/ES para ingresso da ação, mesmo o requerido tendo agência no domicílio do autor.

(3).
Almeja a parte autora, em recurso inominado, a reforma da sentença para reconhecer como competente a Comarca de Cariacica para processamento e julgamento do feito. A parte ré não foi intimada para apresentar contrarrazões.

(4).
A despeito do vício processual consubstanciado na ausência de intimação da parte ré para a oferta de contrarrazões, nota-se que não haverá qualquer prejuízo à parte, na medida em que lhe será favorável o julgamento na instância recursal.

(5).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo. No detalhe, é preciso registrar que a Comarca de Cariacica não é sede, filial ou sucursal de nenhuma das grandes Instituições Financeiras. Na verdade, a maior parte das financeiras possui sede São Paulo/SP, não podendo ser confundidas tais pessoas com agências bancárias (pessoas jurídicas com CNPJ's distintos). A respeito de domicílio da pessoa jurídica, dispõe o artigo 75 do Código Civil: “
Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos
”. A propósito, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “
O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas
”. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.608.700 - PR (2016/0163461-2). RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Brasília (DF), 09 de março de 2017 - Data do Julgamento). Dessa forma, não seria possível a aplicação ao caso do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9099/95 e nem mesmo das regras dispostas nos incisos II ou III do mesmo artigo, visto que o domicílio do autor fica na Comarca de Ibatiba/ES.

(6).
A par disso, as regras de competência territorial dispostas pela Lei nº 9.099/95, em matéria de relação de consumo, devem ser interpretadas harmonicamente, segundo os seus princípios informadores (economia e celeridade) e os ditames da lei especial de regência (art. 101, I, do CDC). Nesse diapasão, nada justificaria eventual escolha de jurisdição mais vantajosa ao alvedrio da parte consumidora ou de seu advogado, segundo as suas conveniências particulares. Isso tudo, registre-se, em detrimento da igualdade de tratamento processual da parte adversa e da dignidade da própria Justiça, conduta que, acaso comprovada, violaria ainda o dever processual de lealdade e boa fé (art. 5º do NCPC). É bem de ver-se que a jurisprudência, há muito, tem admitido a declinatória para o juízo do foro de domicílio do consumidor; solução esta que somente não se aplica aos Juizados Especiais em virtude da extinção automática (nestes casos) determinada pelo art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 (reconhecível de ofício, nos termos ainda do Enunciado nº 89 do FONAJE). Por tais motivos, considerando a prova de domicílio do consumidor na comarca de Ibatiba/ES, nota-se o acerto do ato sentencial ao impor a extinção do processo sem julgamento do mérito, diante da incompetência territorial.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.